Tribunal: TJDFT
Processo: 0735881-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
FAMÍLIAS, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, MOVIDA POR C. CONTRA SEUS DOIS FILHOS G. (31 ANOS, NASCIDO EM ABRIL DE 1.995, ENGENHEIRO AMBIENTAL, TRABALHANDO NA NOVACAP), E J. (26 ANOS, CASADA, MÉDICA VETERINÁRIA). A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA QUANTO AOS ALIMENTADOS. MAIORIDADE CIVIL E CAPACIDADE LABORAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada quanto aos alimentados. 1.1. O agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e a concessão imediata da tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão imediata dos descontos alimentares em sua folha de pagamento e, no mérito, a confirmação da liminar deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, com vistas à suspensão da obrigação alimentar em razão da maioridade e da capacidade laboral dos alimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É certo que a maioridade civil não desobriga, por si só, o alimentante, do dever de prestar alimentos, uma vez que pode persistir a necessidade do alimentando. 3.1. Nesse sentido é a Súmula 358 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”
4. A manutenção da obrigação alimentar, uma vez atingida a maioridade, passa a escorar-se no princípio da solidariedade familiar a que alude o artigo 1.696 do Código Civil. Deixa, assim, de ter por fundamento a presunção absoluta de necessidade dos filhos e passa a exigir a comprovação da carência de recursos do alimentando para prover sua subsistência, de modo compatível com sua condição social, abrangida nesse conceito a demanda por formação educacional, sem prejuízo da verificação da capacidade econômica do alimentante.
5. Assim, considerando a idade e a situação dos alimentados (engenheiro ambiental e medica veterinária), e a ausência de provas acerca de eventual incapacidade laboral dos filhos, devida e pertinente a medida de suspensão imediata dos descontos dos alimentos na folha de pagamento do agravante. 5.1. Nesse sentido, “[...] 4. A obrigação do genitor de contribuir financeiramente para a formação profissional dos filhos não pode se estender de forma indefinida e desarrazoada, sob pena de subverter a finalidade da pensão alimentícia oriunda do vínculo de parentesco, submetendo pais filhos a uma eterna e indefinida relação de dependência financeira. 5. No caso em tela, constatado que as alimentandas possuem idade compatível com a conclusão do curso superior gozam de boa saúde e exercem atividade remunerada mostrando-se aptas a proverem sua subsistência com o esforço próprio, impõe-se a exoneração da obrigação alimentar imposta ao genitor. [...]” (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 17/5/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, exigindo decisão judicial com contraditório. 2. A exoneração da obrigação alimentar é cabível quando comprovada a capacidade laboral e ausência de necessidade dos alimentados maiores de idade."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.696. STJ, súmula 358.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019; 07033151520228070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.